Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719338-06.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNNA ADRYAH GUIMARAES MOURAO RECORRIDO: JOAO CARLOS DANTAS GUIMARAES DESPACHO 1. Nada a prover da petição de ID. 50630302 que junta Comprovante de Protocolo de Mandado de Segurança Cível. 2. De toda sorte, aguarde-se por 15 (quinze) dias, notícias quanto ao julgamento do referido Mandado de Segurança. 3. Com o decurso de prazo, retornem os autos conclusos. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital